Tribunal: TJSP
Processo: 2188410-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária. Agravante que demonstrou a situação de hipossuficiência econômica – Concessão do benefício devida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188410-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÉRGIO DOS
SANTOS CONCEIÇÃO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188410-47.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17801 - 2/3
VOTO No 17801
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188410-47.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÉRGIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Laís Helena Bresser Lang
CS
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que indeferiu o
benefício da assistência judiciária. Agravante que demonstrou a
situação de hipossuficiência econômica Concessão do benefício
devida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ao autor,
ora agravante.
Alega o agravante, em síntese, que não pode arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo pessoal e familiar. Pleiteia
o benefício da gratuidade judiciária.
Regularmente processado, houve concessão de
efeito suspensivo (fls. 26).
Recurso não contrariado (fls.33).

É o relatório.
O agravo merece acolhida.
O § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil de
2015, estabelece que, para a concessão da assistência judiciária gratuita,
“presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, se o julgador verificar situação não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188410-47.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17801 - 3/3
autorizadora do benefício, poderá negar o pedido, independentemente da
provocação da parte contrária, em consonância também com o disposto no
artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
No caso concreto, respeitado o entendimento do d.
Juízo singular, tem-se que os demonstrativos de pagamento juntados aos
autos demonstram a hipossuficiência econômica do requerente, sendo
modestos os rendimentos mensais do agravante (não atingem o valor líquido
de R$3.000,00) e, por certo, justificam a concessão do benefício.
Vale
ressaltar
que
as
despesas
processuais
englobam, além das custas iniciais para o ajuizamento da ação, custas de
diligência, custas complementares e eventuais honorários periciais e
advocatícios, a revelar que o custeio desses encargos implica, por certo,
prejuízo ao sustento próprio e da família do litigante hipossuficiente.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada
para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo.
ISABEL COGAN
Relatora